Tribunal: TJMT
Processo: 1005050-28.2019.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005050-28.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TITO DE OLIVEIRA VIANA - CPF: 442.341.981-53 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. BANCO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COBRANÇAS CONSIDERADAS INDEVIDAS RELATIVO A PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS QUE AUTOR ADUZ NÃO TER ADERIDO. RESTITUIÇÃO DA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, DE INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO OU QUE DEIXOU DE HONRAR ALGUM COMPROMISSO FINANCEIRO EM RAZÃO DAS COBRANÇAS REALIZADAS. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR IMPROVIDO
.

Se no momento da contratação de abertura de conta, também contrata plano de seguro, o consumidor não tem condições de saber diferenciar se tratam de empresas que possuem personalidades jurídicas distintas, aplica-se a teoria da aparência, além do princípio da boa-fé contratual, devendo a instituição financeira reclamada, ser considerada parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

A ocorrência de cobranças consideradas indevidas, relativo a pacote de serviços bancários e seguros que o Autor aduz não ter aquiescido quando da contratação de abertura de conta salário para recebimento de auxilio previdenciário, deve ser restituída em sua forma simples e não em dobro, porque não houve pagamento em excesso e que ainda estavam previstas em contratos.

Ausente a prova de que o consumidor tentou solucionar o problema administrativamente, tampouco que teve o seu nome negativado ou que deixou de honrar algum compromisso financeiro em razão do ocorrido, acontecimentos comuns nas relações comerciais, que não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos do cotidiano e não dá ensejo a indenização por dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

Recurso do banco parcialmente provido.

Recurso do Autor improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2020